Tribunal: TJDFT
Processo: 0725959-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725959-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MICHELLE APARECIDA NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI, LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: ESCRITORIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E SA D E S P A C H O Vistos, etc. Tendo em vista que a parte recorrida, em contrarrazões (ID 31067562), agita tese atinente a prejudicial de preclusão, em prestígio ao princípio da não surpresa (art. 10, do CPC), intimem-se os recorrentes a se manifestarem, no prazo de 5 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator